Tribunal: TJDFT
Processo: 0006068-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006068-87.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Provas. Pena. Individualização. Gratuidade de justiça. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborada pelos demais depoimentos. 2 - Se o réu subtraiu dinheiro do caixa do veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida contra empregado da pessoa jurídica, há crime de roubo também em desfavor dessa. 3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 - A confissão espontânea do réu, ao ser preso em flagrante, com indicação do local dos objetos subtraídos, por si só, não permite a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se já reconhecida a confissão espontânea. 6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 70 do Código Penal, sustentando o reconhecimento de crime único em razão de o dinheiro da pessoa jurídica estar na posse direta da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 70 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMAS PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável a produção probatória no âmbito do recurso especial. 2. O pleito de reconhecimento da vítima como empresário individual e a especificidade do dolo do agente não se respaldam nas provas dos autos e inviabilizam o conhecimento do especial, a teor da Súmula n.7 do STJ. 3. Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1355879/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010